Tribunal: TJPA
Processo: 0008895-89.2019.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008895-89.2019.8.14.0107

RECORRENTE: DIEGO ANGELO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NESTA FASE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
DIEGO ANGELO DOS SANTOS
, contra a sentença de pronúncia (ID: 29852221) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e pronunciou o réu para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos III e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro) contra a Vítima
GECILENE ALMEIDA FERREIRA
.

II - Questão em discussão

02. A defesa do recorrente alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Absolvição sumária ou impronúncia do recorrente por insuficiência de indícios de autoria e de provas da materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• Decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil, emprego de fogo e feminicídio, bem como o afastamento da causa de aumento referente à gestação da vítima.

III - Razões de decidir

03.

A impronúncia não merece acolhimento. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza. No caso, tais requisitos estão presentes, notadamente pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos colhidos sob contraditório, suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

04. Quanto às qualificadoras, não se mostram manifestamente improcedentes, havendo lastro mínimo que justifica sua manutenção, sendo vedado seu afastamento nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05
.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia ou o afastamento de qualificadoras que não se revelem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870944 AL 2023/0421998-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 813163 SC 2023/0107174-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003155828, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Data de Publicação: DJEN 25/03/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024).

(STJ - AgRg no HC: 803733 MG 2023/0051553-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0008895-89.2019.8.14.0107.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU/PA.

RECORRENTE:
DIEGO ANGELO DOS SSANTOS
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DIEGO ANGELO DOS SANTOS
(ID: 29852231, em 10.04.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID: 29852221 em 06.03.2025), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, pronunciando o réu.

Narra a denúncia (ID: 29852176) que, em 01 de setembro de 2019, no município de Dom Eliseu/PA, o acusado tentou matar sua ex-companheira Gecilene Almeida Ferreira, a qual estava grávida de 07 meses, mediante emprego de fogo, trancando a vítima em um quarto e ateando fogo na cama, não ceifando sua vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Destaca-se, que o recorrente encontra-se
recluso desde 23 de outubro de 2020
, cumprindo pena em
regime semiaberto
na Unidade de Custódia e Reinserção de Marabá/PA (antiga USMM).

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu decisão de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 29852231, em 10.04.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente por insuficiência de indícios de autoria e de provas da materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
e alegando que a decisão baseou-se em depoimentos indiretos;

• Subsidiariamente, o decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil, emprego de fogo e feminicídio, bem como o afastamento da causa de aumento referente à gestação da vítima, dada a alegada ausência de provas robustas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29852233, em 27.04.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram inequivocamente demonstrados, e que o decote de qualificadoras e causas de aumento é inviável nesta fase, pois só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30462741, em 02.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, corroborando que há lastro probatório mínimo exigido para a decisão de pronúncia e rejeitando o pleito de decote das qualificadoras (emprego de fogo e feminicídio/violência doméstica) e da causa de aumento (gestação), por estarem respaldadas nos autos e não se revelarem manifestamente descabidas.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar se existem elementos suficientes para a manutenção da decisão que submeteu o recorrente
DIEGO ANGELO DOS SANTOS
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

MÉRITO
:

01.

IMPRONÚNCIA
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

A Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria, sustentando a fragilidade da prova oral, conforme razões recursais constantes do ID: 29852231.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia não encerra juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado, mas configura mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para sua prolação, apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Tal compreensão encontra fundamento direto na Constituição Federal, que, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, vedando ao magistrado togado a análise exauriente do mérito nesta fase procedimental.

Nesse contexto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
mostra-se inadequada nesta etapa processual, na medida em que eventual dúvida razoável deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia constante do ID: 2952221, posteriormente ratificada em sede de juízo de retratação no ID: 29852234, analisou de forma escorreita os elementos probatórios disponíveis.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito

(ID: 29852176, Págs. 10/12), o qual atestou lesões compatíveis com queimaduras, em consonância com a narrativa acusatória.

No tocante aos indícios de autoria, também se mostram presentes elementos suficientes.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, em especial o relato da vítima
Gecilene Almeida Ferreira
e o depoimento da testemunha
Jailson Gouveia dos Santos
, formam um conjunto indiciário coerente e harmônico, apto a sustentar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A testemunha
Jailson Gouveia dos Santos
, ainda que não tenha presenciado o exato momento em que o fogo foi ateado, afirmou ter encontrado a residência em chamas e a vítima com queimaduras aparentes, tendo participado diretamente do socorro, circunstância que corrobora a dinâmica fática delineada.

A ausência de testemunha ocular direta não afasta a existência de indícios suficientes de autoria, sobretudo quando considerados o contexto do evento, a relação pretérita entre as partes e as circunstâncias em que a vítima foi encontrada.

Exigir prova plena de autoria nesta fase processual equivaleria a antecipar o juízo de mérito, subvertendo a sistemática do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, o acervo probatório, ainda que não revele certeza absoluta, o que não se exige neste momento, mostra-se suficiente para legitimar a decisão de pronúncia.

A impronúncia somente seria cabível na hipótese de inexistência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão de pronúncia pode se fundamentar em provas circunstanciais robustas e em depoimentos colhidos em juízo, desde que inseridos em um conjunto probatório coerente e corroborados por outros elementos submetidos ao contraditório, não se exigindo prova direta para o juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentindo:

“(...)
A
decisão de pronúncia se baseou em provas circunstanciais robustas e no depoimento judicial de testemunha que ouviu o relato do crime da vítima sobrevivente
. (...) Decisão de pronúncia com base em provas circunstanciais, e relato da vítima sobrevivente à testemunha ouvida em juízo não caracteriza nulidade por hearsay testimony. (...)” (STJ - AgRg no HC: 870944 AL 2023/0421998-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos
,
mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 813163 SC 2023/0107174-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão de pronúncia constante do ID: 2952221, ratificada no ID: 29852234, encontra-se devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos, especialmente no
Auto de Exame de Corpo de Delito

(ID: 29852176, págs. 10/12) e nas razões recursais da defesa (ID: 29852231).

Destarte,
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
,
com o desprovimento do recurso defensivo neste ponto
.

02.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

Não merece acolhimento o pleito defensivo de exclusão das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia.

Com efeito, é consabido que o afastamento de qualificadoras na fase do
iudicium accusationis
constitui medida de caráter excepcionalíssimo, somente admitida quando se revelarem manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou inteiramente destituídas de suporte probatório. Ausente tal hipótese, impõe-se a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentindo:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando estas se revelarem manifestamente improcedentes
,
sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003155828, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Data de Publicação: DJEN 25/03/2026). Grifei.

No caso concreto, verifica-se a existência de lastro probatório mínimo apto a sustentar as qualificadoras descritas na decisão de pronúncia.

Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, que o delito foi praticado mediante emprego de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo a vítima ex-companheira do recorrente e encontrando-se, à época dos fatos, grávida de aproximadamente 07 (sete) meses, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a plausibilidade das qualificadoras imputadas.

Nessa perspectiva, a exclusão prematura das referidas circunstâncias demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta fase processual, que se limita a um juízo de admissibilidade da acusação. Assim, somente quando absolutamente inexistente qualquer dúvida acerca da improcedência da qualificadora é que se admite seu decote, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo limitar-se à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento no mérito, sendo a exclusão de qualificadoras admitida apenas de forma excepcional, quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri. Veja-se:

“(...) A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim,
apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2433266 GO 2023/0286759-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024). Grifei.

“(...)
Na decisão de pronúncia
,
a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sob pena de afronta à soberania do Júri
. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

(...)” (STJ - AgRg no HC: 803733 MG 2023/0051553-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025). Grifei.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, assentando que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando completamente desprovidas de lastro probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Colhe-se:

“(...)
A exclusão
,
na fase do iudicium accusationis
,
de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei

Diante desse cenário, o acervo probatório revela, em tese, a ocorrência de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima GECILENE ALMEIDA FERREIRA, havendo indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente DIEGO ÂNGELO DOS SANTOS.

Desse modo, inexistindo prova inequívoca de que as qualificadoras são manifestamente infundadas, impõe-se a manutenção integral da sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva acerca de sua incidência.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30462741), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
Recurso em Sentido Estrito
, mantendo intacta a decisão (ID: 30462741) que submeteu
DIEGO ANGELO DOS SANTOS
ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026